Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-52.2017.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001516-52.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IRACEMA DOS SANTOS - CPF: 569.458.841-04 (VÍTIMA), JOAO BATISTA LUCAS DA SILVA - CPF: 385.453.221-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III, DO CPP - ATIPICIDADE) – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – PRAZO DE 06 (SEIS) MESES – ART. 103, DO CP – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça por atipicidade, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro. No mais, o art. 103, do CP, estabelecer o prazo de 06 (seis) meses para que decaia o direito de queixa ou representação, não tendo importância o boletim de ocorrência ter sido supostamente feito após alguns dias depois de proferido as ameaças.

Incabível acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a tipicidade delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista Lucas da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 41631496).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, caso não seja esse o entendimento, requer a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 47631956 e 47631957)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 49559499)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Amperico
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 50405474)

“
Apelação Criminal — Ameaça [art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal]
– Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição a) por atipicidade da conduta, b) por ausência de provas – Inviabilidade – Prisão em flagrante – Provas de autoria e materialidade – Decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
João Batista Lucas da Silva,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 47622492)

“No dia 13 de janeiro de 2017, por Volta das 15h00min. nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
JOAO BATISTA LUCAS DA SILVA
, com consciência e Vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima
Iracema dos Santos Silva
, sua esposa, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Narra o caderno investigativo que no dia dos fatos, a vítima conversou com o denunciado sobre o pedido de divórcio, pois o mesmo é bastante agressivo e diariamente briga e discute com a mesma, porém o implicado Joao Batista a1terou-se e colocou um facão em seu veículo, bem como começou a ameaçar a Sr. Iracema com palavras do tipo “vou te repicar no facão”.

Por fim, a vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual os policiais civis empreenderam diligências e conseguiram deter o denunciado na residência do casal, bem como apreenderam o facão que foi utilizado para realizar as ameaças, vide Termo de Apreensão de f. 19.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JOÃO BATISTA LUCAS DA SILVA
, como incurso nas disposições
artigo 147, caput, c/c. artigo 61, II. “f”, ambos do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser
condenado
. (...).”

ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE

Primeiramente pede a defesa a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, considerando que o apelante teria proferido palavras ameaçadoras dias antes da
notitia criminis
, sem que isso tenha ameaçado a vítima, quem, após vários dias, decidiu representar por motivos escusos (ficar com a casa), o que se faz com fundamento no art. 386, III, do CPP;

Data vênia sem razão.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 47622494), boletim de ocorrência (Id. 47622495), termo de apreensão (Id. 47622496), relatório policial (Id. 47622497) e pelos demais provas e depoimentos colhidos nos autos.

Quanto a ameaça proferida e à autoria, ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente pelas palavras da vítima, na fase extrajudicial, que se mostrara firme e harmônicas ao apontar o recorrente como autor do delito de ameaça, vejamos:

“QUE é esposa de João Batista; Que estavam juntos a vinte e seis anos; Que o suspeito sempre foi agressivo com a vítima; Que a vítima quer se separar e o suspeito não aceita a situação; Que o suspeito colocou um facão dentro do carro e disse que "vou te picar no facão"; Que a vítima entrou com pedido de separação e o suspeito disse que não vai sair de casa; Que os filhos do casal presenciaram as brigas e ameaças constantemente; Que a vítima deseja representar e formalizar pedido de medidas protetivas; (...).”

Em juízo a vítima, relatou minunciosamente os fatos ocorridos, relatando, em síntese, que após uma discussão, o apelante pegou um facão e começou a ameaça-la, batendo no veículo e dizendo “vou te picar no facão”, mostrando gestos, simulando uma faca passando no pescoço, dizendo “olha aqui o que vou fazer com você”, ressaltou ainda a vítima que o réu sempre foi agressivo, confirmando todo seu depoimento perante a autoridade policial.

Por conseguinte, o recorrente, perante a autoridade policial, negou as ameaças,
in verbis
: (Id. 47622495)

“(...) QUE nega ter ameaçado a sua esposa Iracema dos Santos Silva; Que afirma ter ameaçado a esposa na semana passada com um facão; Que afirma portar um facão dentro de seu carro; Que afirma ter dito que iria picar sua esposa no facão caso ela ou alguém interferisse na situação deles; Que a discussão começou porque o interrogado não queria que o filho do casal fosse para Rondonópolis sozinho; Que está separado de sua esposa há cinco meses e desde esse período a esposa está em Rondonópolis. (...)”

Em juízo apresentou a mesma versão, ratificando seu depoimento.

Com efeito, o investigador de policial Lucimar Martins dos Santos, extrajudicialmente informou que após receber denúncia da ocorrência de violência doméstica, efetuou diligencias, e assim fez a prisão do apelante, testemunha esse confirmado em juízo: (Id. 47622494)

“Que recebeu uma denúncia de violência doméstica, através do B.O n°2017.15347 comunicante Iracema dos Santos Silva, após o recebimento da denúncia esta equipe sai em diligencia para localizar o suspeito sendo este localizado na rua tapuias n° 539, bairro Santo Antônio, onde o mesmo reside, sendo feita sua condução a esta delegacia e entregue a autoridade polícia para as devidas providencias. (...).”

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e procedimento investigatório criminal, do Ministério Público.

No mais, o fato do boletim de ocorrência ter sido supostamente feito após alguns dias de proferido as ameaças, não merece prosperar, tendo em vista que o art. 103, do CP, estabelecer o prazo de 06 (seis) meses para que decaia o direito de queixa ou representação, vejamos:

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Por fim, pugna a defesa a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP.

Sem razão.

Perante a autoridade judicial a vítima, Iracema dos Santos, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial e assentou que o apelante proferiu as ameaças após uma briga, por ter pedido o divórcio e o réu não queria sair da residência, chegando ao ponto de o acusado pegar um facão para realizar as ameaças, como já relatado acima.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, especialmente pelos depoimentos firmes da vítima, não havendo que se insuficiência probatória, pois a materialidade e autoria do delito restaram-se devidamente comprovados, vez que nesses casos a palavra da vítima reveste-se de crucial importância, quando em consonância com os demais elementos probatórios da instrução processual.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
João Batista Lucas da Silva
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020